Tribunal: TJMT
Processo: 1004554-04.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004554-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO VINICIUS CARVALHO PACHECO DE BARROS - CPF: 027.301.831-08 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1004554-04.2025.8.11.0001
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante:
DIEGO VINICIUS CARVALHO PACHECO DE BARROS
.

Agravado:
BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/08/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PELO BANCO. EMPRÉSTIMO EFETIVAMENTE CREDITADO E UTILIZADO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE.
DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Em se tratando de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o agravante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

No caso em análise, o banco agravado trouxe aos autos extratos bancários (ID 291074861) que demonstram de forma inequívoca a existência de conta corrente em nome do agravante (Agência 1582-2, Conta 26477-6), bem como o crédito do valor contratado (R$ 3.900,00 em 11/05/2022) e sua efetiva utilização mediante transferências PIX, compras com cartão de débito e saques em dinheiro.

4.

Assim, ao contrário do alegado no agravo interno, não se trata de meras telas sistêmicas unilateralmente produzidas pela agravada, mas sim de documentos que comprovam a relação jurídica, a prestação do serviço e o inadimplemento.

5.

Portanto, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso,
“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

6.

Diante desse cenário probatório, resta evidente que a negativação do nome do agravante configura exercício regular de direito por parte da instituição de ensino, não ensejando qualquer reparação por danos morais, tampouco falar em declaração de inexistência do débito.

7.

Nesse sentido,
verbis:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. DOCUMENTOS UNILATERAIS CORROBORADOS POR OUTRAS EVIDÊNCIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de parcial procedência, a qual havia declarado a inexistência de dívida, determinado a exclusão de restritivo de crédito e condenado a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A parte agravante sustenta a ausência de comprovação da contratação de empréstimo ou cartão de crédito pela parte reclamada, requerendo a retratação da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a suficiência das provas apresentadas pela parte reclamada para comprovar a origem da dívida que motivou a negativação, bem como a validade de documentos unilaterais quando corroborados por outras evidências, para fins de afastar a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática, mantida pelo Agravo Interno, fundamentou-se na comprovação da origem dos débitos pela parte reclamada, afastando a alegação de inexistência de dívida e a condenação por danos morais.

Verificou-se a existência de extrato com pagamento de fatura de cartão de crédito e comprovação de valores vinculados a contratos de empréstimos.

Embora o ônus da prova da higidez do crédito seja do credor, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, documentos unilaterais podem ser admitidos como prova da existência da relação contratual se corroborados por outros elementos, em consonância com a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

No caso concreto, os documentos unilaterais apresentados pela parte reclamada foram considerados válidos por estarem corroborados pelo extrato de conta do reclamante e pela existência de valores vinculados aos contratos de empréstimos, demonstrando a origem da dívida e descaracterizando a conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da origem da dívida que motivou a negativação de crédito pode ser realizada por documentos unilaterais produzidos pelo credor, desde que corroborados por outras evidências que confirmem a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito. 2. A existência de extratos bancários com pagamentos de faturas de cartão de crédito e a vinculação de valores a contratos de empréstimos são elementos probatórios aptos a corroborar documentos unilaterais e afastar a alegação de inexistência de débito e a consequente condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Art. 80 do Código de Processo Civil. Art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2335662/RO. TJ-RS, AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Nona Câmara Cível, Julgado em 22/11/2017, Publicado em 24/11/2017. TJ-MT, Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE de 13/07/2023. TJ-MT, RECURSO INOMINADO: 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado em 18/03/2024. Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

(N.U 1029912-96.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

8.

Com efeito, não havendo qualquer elemento novo capaz de alterar o entendimento já firmado e estando a decisão monocrática em consonância com o entendimento jurisprudencial pacificado, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

9.

Agravo interno não provido.

10.

Caso haja unanimidade no julgamento, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025